Tribunal: TJBA
Processo: 0500097-14.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500097-14.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA COELHO

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PIRES PAIVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro/BA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público e homologar os cálculos da exequente no valor de R$ 15.152,98, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor executado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo de origem, considerando a divergência entre os valores apresentados pela exequente (R$ 15.152,98) e os apontados pelo executado (R$ 11.595,27 + honorários); (ii) saber se é cabível a condenação do Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A análise dos elementos constantes dos autos não evidencia excesso de execução. A impugnação apresentada pelo Município não demonstrou, de forma específica e fundamentada, qualquer desconformidade entre os cálculos homologados e os parâmetros estabelecidos no título judicial, limitando-se a apresentar valores alternativos sem a indicação precisa dos erros aritméticos ou dos critérios de atualização que teriam sido indevidamente aplicados.

4. A matéria atinente à fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 519, com o seguinte teor: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” Esse entendimento foi consolidado sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 408 (REsp 1.134.186/RS), e foi reafirmado como aplicável mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

5. A condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pela mera rejeição da impugnação contraria a lógica do sistema de pagamento das obrigações pecuniárias impostas aos entes públicos, que se dá exclusivamente por precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, tornando inaplicável a incidência automática de honorários prevista no art. 523, § 1º, do CPC, que pressupõe o inadimplemento voluntário no prazo de quinze dias.

6. A sentença recorrida, ao fixar honorários de 10% sobre o valor executado em desfavor do Município de Juazeiro, contrariou expressamente o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua reforma nesse ponto específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Mantida a homologação dos cálculos e afastada a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a fixação de novos honorários advocatícios em desfavor do executado, conforme o enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, orientação que permanece vigente sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. 2. A sistemática de pagamento das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, prevista no art. 100 da Constituição Federal, torna inaplicável a sanção pela falta de pagamento voluntário no prazo de quinze dias, afastando, por consequência, a incidência do art. 523, § 1º, do CPC nos cumprimentos de sentença contra entes públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 85, 523, § 1º, 525 e 932, IV, "b".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500097-14.2019.8.05.0146; Apelante: Município de Juazeiro/BA; Apelada: Maria de Fátima Socorro da Silva Coelho — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para manter a homologação dos cálculos da exequente e afastar a condenação do Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator